Tribunal: TJES
Processo: 5041131-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041131-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DULCINEIA ZUMACH LEMOS PEREIRA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Dulcineia Zumach Lemos Pereira e Samuel Pereira em face da Telefônica Brasil S.A., todos qualificados nos autos. Relatam os Autores que contrataram a VIVO fibra para a sua residência, todavia, no ano de 2023 foram surpreendidos várias vezes com a interrupção da conexão por motivos operacionais da empresa operadora. Afirmam que tentaram evitar ingressar com quaisquer ações, mesmo sendo amplamente prejudicados pela ré, mas estão há dias sem o serviço de internet da ré, desde o dia 19/11/23 até o ajuizamento da ação estão e a empresa VIVO não consertou a rede, logo, a Autora e todos do seu Edifício que aderiram aos serviços da operadora estão sem internet. Narram que várias vezes ligaram para a VIVO, que chegou a marcar uma visita técnica, entretanto, ninguém da empresa compareceu e assim sentem-se lesados moralmente, pois não têm como trabalhar em seu home office e são obrigados a procurar locais com outras conexões, inclusive, devido a esse problema que a empresa VIVO está causando foram obrigados a contratar a empresa Sumicity para o fornecimento de internet. Pedem a condenação da Requerida, em sede de liminar, na obrigação de fazer que consiste em reativar, de forma imediata, a rede de internet referente ao endereço dos Autores, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como em indenização por danos morais, com a fixação de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença (ID 8010627) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VI, CPC/15, quanto ao pedido de restabelecimento do serviço, revogando a decisão que antecipou a tutela e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar aos Requerentes a quantia R$1.500,00(um mil e quinhentos reais para cada um, totalizando R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar a demanda totalmente improcedente e, subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da condenação em danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão restou devidamente demonstrada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Recorrente, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Destarte, verifica-se que a interrupção do fornecimento se deu entre 19/11/2023 e 10/12/2023, ou seja, por 21 dias.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.500,00) para cada requerente, ora recorridos, se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)